Tribunal: CARF
Processo: 10880.725903/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725903/2015-87
ACÓRDÃO
1102-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA.
Indefere-se compensação quando o crédito já foi deferido e aproveitado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para na parte conhecida lhe negar provimento. Vencidos os
Conselheiros Gustavo Schneider Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho, que conheciam
integralmente do recurso e lhe devam provimento. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Cristiane Pires McNaughton.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Cassiano Romulo
Soares.

RELATÓRIO
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725903/2015-87
2
Trata-se de Recurso Voluntário que contesta decisão no Acórdão n. 16-91.397 - 4a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 238/246), que confirmou indeferimento no pleito de pedidos de
Restituição/Declaração de Compensação apresentadas a partir de 19/03/2010 (e-fls. 03/121), em
que o contribuinte requereu créditos de saldo negativo de IRPJ relativos aos 2o, 3o e 4o trimestres de
2003. O Despacho Decisório (e-fls. 122/128) entendeu que o crédito pleiteado já tinha sido “objeto
de apuração de crédito e de sua utilização”, conforme Dcomp’s transmitidas em 01/09/2006, com o
deferimento total ou parcial dos créditos alegados, conforme Despacho Decisório de 13/04/2007 (e-
fls. 119/126 do PAF apenso de no 16306.000030/2006-15. Por bem descrever a decisão recorrida,
peço vênia para reproduzir seu relatório:
Este processo trata de várias DCOMP (fls. 3 a 121) que foram objeto de Despacho
Decisório (DD) proferido por Auditor-Fiscal (fls. 122 a 128), cujo resumo é o seguinte:
JBS S/A., CNPJ n° 02.916.265/0001-60, transmitiu em 01/09/2006 os seguintes
Pedidos de Restituição, alegando a existência de créditos contra a Fazenda Pública:

Esses pedidos foram objeto de Despacho Decisório de 13/04/2007 (fls. 119/126),
com o deferimento total ou parcial dos créditos alegados. Após ciência dos termos
do Despacho Decisório (Termo de Intimação n° 2.176/2007, respondido pelo
contribuinte em 07/05/2007 – fls. 129 – 147), foi o contribuinte, pelo Ofício
0147/2007/DRP São Paulo – Norte, de 25/06/2007 (fls. 176/177), cientificado da
existência de dívida previdenciária que seria compensada, de ofício, com o crédito
apurado, caso não houvesse manifestação contrária a essa compensação no prazo de
15 dias. Tal ofício foi entregue em 02/07/2007, conforme Aviso de Recebimento de
fl. 179.
O contribuinte protocolou nesta DERAT, em 02/08/2007, intempestivamente
portanto, manifestação de inconformidade contra a referida compensação de ofício
(fls. 182/196). Em 28/08/2007, lavrou-se Termo de Informação atestando não haver
previsão legal e/ou norma para analisar tal documento, considerando que houve
concordância tácita com a compensação em questão antes do protocolo dessa
manifestação de inconformidade (fl. 220). O Termo em questão menciona o
Memorando 033/2007/DRP São Paulo – Norte, que determina que seja efetuada a
compensação, com aquiescência do contribuinte, por não ter o mesmo se
manifestado contrariamente dentro do prazo (fl. 175). Por essa razão, a petição da
empresa discordando da compensação de ofício não foi encaminhada à Delegacia de
Julgamento.
E prossegue explicando a compensação de ofício realizada:
Em 04/09/2007, foi aprovada a compensação de débitos previdenciários com o
crédito reconhecido neste processo pela DIORT/ECRER desta DERAT (fl. 233). Em
03/04/2008, o contribuinte requereu vista dos autos a fim de extrair cópias
reprográficas de capa a capa do processo, que foram retiradas em 06/08/2008(fls.234
– 248). Não houve manifestação do contribuinte posteriormente a essa data no
processo.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725903/2015-87
3
Em 08/02/2010, considerando a total utilização do crédito na compensação de ofício
com débitos previdenciários, a DERAT/DIORT/EODIC encaminhou o processo
para arquivamento (fl. 249).
E assim descreve os eventos subseqüentes:
A partir de 19/03/2010, mais de dois anos após cientificado de que o crédito seria
utilizado na compensação de débitos pré-existentes e mais de um ano após solicitar à
Receita Federal e retirar cópia integral do processo, ou seja, absolutamente sabedor
de que não havia mais crédito a compensar neste processo, o contribuinte passou a
transmitir um série de declarações de compensação informando os mesmos créditos
de Saldo Negativo de IRPJ dos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 já utilizados, conforme
Quadro n° 1, abaixo reproduzido :
E conclui:
Como se vê, as declarações de compensação vinculam claramente os créditos
àqueles demonstrados nas DCOMP’s n° 27947.91894.010906.1.2.02-1889,
35584.30330.010906.1.2.02-4061 e 19163.43293.010906.1.2.02-9080, já objeto de
apuração de crédito e de sua utilização. Registre-se que o contribuinte pretendeu
compensar novamente, inclusive, valores maiores que os reconhecidos no Despacho
Decisório de 13/04/2004 para os PERDCOMP’s n° 35584.30330.010906.1.2.02-
4061(R$370.483,34 versus R$ 327.901,82) e 19163.43293.010906.1.2.02-9080 (R$
192.564,17 versus R$ 192.044,67), apesar de regularmente cientificado daquela
decisão. Por todo o exposto, não serão, portanto, homologadas as compensações
relacionadas no Quadro n° 1 acima, por inexistência de saldo disponível de crédito
nas datas de transmissão.
À vista do exposto e considerando tudo o mais que do processo consta,
PROPONHO a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas por JBS
S/A., CNPJ n° 02.916.265/0001-60, nas DCOMP’s relacionadas no Quadro n° 1, por
inexistência de saldo de crédito disponível após as utilizações descritas neste
processo.

O interessado foi cientificado em 12/11/2011 (fl. 129) e apresentou manifestação de
inconformidade em 28/11/2011 (fls. 130 a 142), por meio de seus advogados (fls. 142 a
152), acostando documentos (fls. 153 a 230), e alegando, em resumo, que:

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725903/2015-87
4

E conclui:

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725903/2015-87
5

É o relatório.
A decisão de primeira instância - Acórdão n. 16-91.397 da 4a Turma da DRJ/SPO (e-
fls. 238/246) julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por entender que o crédito
pleiteado já tinha sido “objeto de apuração de crédito e de sua utilização”, conforme Dcomp’s
transmitidas em 01/09/2006, com o deferimento total ou parcial dos créditos alegados, conforme
Despacho Decisório de 13/04/2007 (e-fls. 119/126 do PAF apenso de no 16306.000030/2006-15),
que serviram para compensação de ofício de débitos naqueles autos.
Cientificada da decisão de primeira instância em 02/03/2020 (e-fl. 250) a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 31/03/2020 (e-fl. 252), em que repete seus argumentos
da impugnação, e aduz:
(...)
não há que se falar em preclusão do direito da Recorrente de questionar a compensação de
ofício, dada as particularidades e especificidades do caso concreto.
Com efeito, os débitos compensados de ofício pela d. Autoridade Administrativa foram
constituídos a título de FUNRURAL, por meio da NFDL no 35.012.268-7, relativos ao
período compreendido entre novembro de 1999 e maio de 2000.
Dessa forma, trata-se, evidentemente, de débito tributário declarado inconstitucional pelo
Plenário do E. STF, no julgamento do RE no 718.874/RS, submetido à sistemática da
repercussão geral (DJe de 27/09/2017). No referido julgamento, entendeu o C. Pretório
Excelso que todos os débitos de FUNRURAL exigidos a título de sub-rogação, anteriores
ao advento da Lei no 10.256/01, como é o caso dos débitos discutidos no caso concreto,
seriam inconstitucionais.
Ou seja, os débitos compensados de ofício pela d. Autoridade Administrativa eram e
sempre foram manifestamente inexigíveis, porquanto contrários às próprias disposições da
Carta Magna.
Diante desta importante particularidade, é evidente que a alegação do v. acórdão recorrido
no sentido de que o direito para invocar a referida inconstitucionalidade estaria precluso se
revela absolutamente descabida.
Isso porque, o direito material do contribuinte de demonstrar a inconstitucionalidade de um
débito tributário, ainda mais reconhecida pelo próprio E.
STF, sob a sistemática da repercussão geral, não poderá jamais ser suprimido por uma
eventual deficiência formal no que tange ao meio e ao tempo utilizado para tratar desta
violação à Constituição Federal.
(...)
Por fim, cabe destacar que também se revela equivocada a alegação de
que a incidência da Taxa SELIC sobre os créditos apurados pela Recorrente deveria
obedecer os ditames normativos previstos na IN RFB no 900/2008.
(...)

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725903/2015-87
6

VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
O recurso voluntário é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço parcialmente, apreciando apenas para confirmar a preclusão do seu
direito de rediscutir crédito já deferido e compensação já empreendida.
Trata-se de Recurso Voluntário que contesta decisão no Acórdão n. 16-91.397 da 4a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 238/246), que confirmou indeferimento no pleito de pedidos de
Restituição/Declaração de Compensação apresentadas a partir de 19/03/2010 (e-fls. 03/121), em
que o contribuinte requereu créditos de saldo negativo de IRPJ relativos aos 2o, 3o e 4o trimestres de
2003. O Despacho Decisório (e-fls. 122/128) entendeu que o crédito pleiteado já tinha sido “objeto
de apuração de crédito e de sua utilização”, conforme Dcomp’s transmitidas em 01/09/2006, com o
deferimento total ou parcial dos créditos alegados, conforme Despacho Decisório de 13/04/2007 (e-
fls. 119/126 do PAF apenso de no 16306.000030/2006-15), que serviram para compensação de
ofício de débitos naqueles autos.
Cientificada da decisão de Primeira Instância a Interessada defende que não há que
se falar em preclusão do seu direito de questionar a compensação de ofício, dada as particularidades
e especificidades do caso concreto. Isto porque os débitos compensados de ofício pela d. Autoridade
Administrativa foram constituídos a título de FUNRURAL, por meio da NFDL no 35.012.268-7,
relativos ao período compreendido entre novembro de 1999 e maio de 2000. Mas, defende, trata-se,
de débito tributário declarado inconstitucional pelo Plenário do E. STF, no julgamento do RE no
718.874/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (DJe de 27/09/2017). Defende ainda que
se revela equivocada a alegação de que a incidência da Taxa SELIC sobre os créditos apurados pela
Recorrente deveriam obedecer aos ditames normativos previstos na IN RFB no 900/2008.
Concordo com a conclusão da Decisão Recorrida, de que não cabe revisitar o crédito
deferido e o débito compensado em outros autos. Não cabe revisar o decidido no Despacho
Decisório de 13/04/2007, referente a Dcomp’s transmitidas em 01/09/2006, com o deferimento total
ou parcial dos créditos alegados (e-fls. 119/126 do PAF apenso de no 16306.000030/2006-15), e as
compensações de ofício que se seguiram, sem contestação do contribuinte naquele processo. Não há
previsão legal para que em outro pleito (Dcomps apresentadas a partir de 19/03/2010 , e-fls.
03/121), o contribuinte requeira crédito já deferido e já compensado.
Qualquer matéria contestada, como a apreciação do apelo pela inconstitucionalidade
dos débitos que foram quitados quando das primeiras compensações ou a correção do crédito pela
Selic, deveria ser apresentada quando da ciência da compensação de ofício em 02/07/2007 (fls. 176
a 179 do processo apenso), o que não foi feito. Entendo que o relato empreendido pela DRJ do caso
deu-se, conforme alerta, em nível explicativo e colaborativo, para que o contribuinte entendesse
como se configurou a preclusão do seu direito de revisar as compensações já consolidadas nos autos
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725903/2015-87
7
do processo no 16306.000030/2006-15. E com o mesmo intuito reproduzo abaixo os termos da
decisão de Primeira Instância:
Em resumo: o interessado insurge-se contra a compensação de ofício efetuada no processo
de no 16306.000030/2006-15, apenso a este (que se encontra arquivado).
Ou seja: o interessado deseja que a manifestação de inconformidade deste processo
reexamine a decisão adotada em processo anterior.
O conteúdo do pleito está deslocado do seu processo próprio, o qual já se encontra
arquivado. Assim, é impossível atender o pleito, por absoluta falta de previsão legal.
Mas, apenas a título explicativo, é de se ver que o interessado, naquele processo, foi
devidamente intimado a respeito da compensação de ofício, conforme fls. 176 a 179 do
processo apenso a este, fato que o interessado reconhece em sua peça de defesa, como
segue:

E a intimação enviada ao interessado naquele processo era muito clara:

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725903/2015-87
8
E tanto o prazo de 15 dias para responder à intimação, como o silêncio ser considerado
como aquiescência, são regras da legislação tributária, como segue:
“INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 600, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005
(...)
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
Art. 34. Antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de crédito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional relativo aos tributos e

de competência da União, a autoridade competente para promover a restituição ou
o ressarcimento deverá verificar, mediante consulta aos sistemas de informação da
SRF, a existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da SRF e da
PGFN.
§ 1o Verificada a existência de débito, ainda que parcelado, inclusive de débito já
encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza
tributária ou não, ou de débito consolidado no âmbito do Refis, do parcelamento
alternativo ao Refis ou do parcelamento especial de que trata a Lei no 10.684, de
2003, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo,
mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo
que se manifeste quanto ao procedimento no prazo de quinze dias, contado do
recebimento de comunicação formal enviada pela SRF, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
§ 3o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a
autoridade da SRF competente para efetuar a compensação reterá o valor da
restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado.
§ 4o Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à
compensação, esta será efetuada e o saldo credor porventura remanescente será
restituído ou ressarcido ao sujeito passivo.
§ 5o Quando se tratar de pessoa jurídica, a verificação da existência de débito
deverá ser efetuada em relação a cada um de seus estabelecimentos.
(...)” (grifei)
Ainda a título explicativo, a alegada liminar (obtida em 2001, mas não acostada a este
processo), nos dizeres do interessado suspendeu “... a exigibilidade da Contribuição
denominada FUNRURAL”. E o STF decidiu pela inconstitucionalidade do FUNRURAL
em 2010, sem qualquer modulação dos efeitos (fl. 165).
A Certidão de Dívida Ativa (fls. 411 a 418, do processo apensado a este), bem como o
extrato de seus cálculos (fl. 419, do processo apensado a este), mostram que os débitos
datam do período que vai de 11/1999 a 05/2000, e que foram nela inscritos em 02/2001,
antes, provavelmente, da obtenção da liminar.
O CTN diz que:
“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e
tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que
aproveite”. (grifei)
Assim, cabia ao interessado, (I) recusar a tempo a compensação de ofício, ou (II) tomar as
providências previstas no parágrafo único, do art. 204, do CTN.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725903/2015-87
9
Por fim, os argumentos a respeito da aplicação da taxa SELIC sobre o valor dos seus
supostos créditos são improcedentes, pois os créditos de todos os contribuintes sofrem essa
incidência, seguindo as mesmas regras de cálculo, que estão previstas nas IN que
regulam os procedimentos de compensação (capítulo Valoração de Créditos), como na IN
RFB no 900/2008:
“Art. 72. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo de
juros Selic para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um
por cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - houver a entrega da Declaração de Compensação ou for efetivada a
compensação na GFIP;
III - houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de
débito ainda não encaminhado à PGFN, ressalvado o disposto no inciso V;
III - for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida
nos incisos I a IV do art. 53. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1224, de 23 de dezembro de 2011)
(...)
V - tratando-se da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidas na fonte, o
mês subseqüente ao da retenção;
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, observar-se-á, como termo inicial da
incidência: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de
novembro de 2009)
(...)
IV - na hipótese de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração;
(...)” (grifei)
Portanto, VOTO por MANTER a decisão recorrida
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apreciando-o
apenas para confirmar a preclusão do seu direito de rediscutir crédito já deferido e compensação já
empreendida.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 276
DF CARF MF
Original